Tribunal: TCU
Processo: 021.383/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8679/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.383/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurea Aparecida Ambrosio da Silva (XXX.905.958-XX); Celina Knupp dos Santos (XXX.517.528-XX); Cristina Auxiliadora Monteiro Chaves Ferreira (XXX.477.378-XX); Evelize Maria Monteiro Chaves (XXX.315.368-XX); Giovana Grilla Barroso (XXX.942.728-XX); Gustavo Grilla Barroso (XXX.942.618-XX); Jucelei Alves da Silva (XXX.418.388-XX); Katia Peixoto dos Santos (XXX.831.078-XX); Maria Cristina Grilla (XXX.797.058-XX); Roseli Follak Barroso (XXX.996.560-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.